Tribunal: STF
Processo: RE 1342179
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 11), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que restou assim ementado (peça 8):



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO. MULTA. APREENSÃO DE VEÍCULO. ILEGALIDADE. [...]



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega contrariedade ao art. 30, V, da Constituição Federal, sustentando a incorreta aplicação da Lei Distrital n. 239/92 com relação a veículos de passeios que realizam transporte irregular e remunerado de passageiros, ao estabelecer que a fraude coibida pelo artigo 28 da Lei n. 239/92 seria apenas aos agentes autorizados e às vans clandestinas aptas a conduzir o usuário à conclusão de que estaria utilizando transporte administrativamente regularizado. 



    Sustenta, ainda, que a referida lei se destina a prever os meios econômicos e financeiros que viabilizam a estrutura do sistema de transporte público do Distrito Federal, e que, portanto, constituiria fraude ao sistema de transporte público daquela unidade da federação a prática de transporte remunerado irregular sem autorização, realizado em qualquer modalidade de veículo. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo relevante as razões recursais.



    O Tribunal de origem julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do auto de infração em questão ao fundamento de que "Nos casos em que o transporte irregular de passageiros é realizado por veículos de passeio deve ser observada a regra prevista no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, e não a Lei nº 239/92, eis que se trata de uma infração de trânsito e não uma infração administrativa."



    O Recurso Extraordinário interposto, num primeiro momento, foi sobrestado ante o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal, da repercussão geral da matéria no RE 661.702 (peça 14).



    É importante pontuar que, a respeito da controvérsia em questão, o Plenário desta Suprema Corte julgou o RE 661.702, Relator o ministro Marco Aurélio (Tema n. 546/RG), e fixou a seguinte tese:



    Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.



    Em decorrência de referido julgamento, o Colegiado de origem, entretanto, refutou o juízo de retratação (peça 22), assentando as seguintes conclusões:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE ILEGAL. PASSAGEIROS. VEÍCULO PARTICULAR. APREENSÃO DO VEÍCULO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546/STF. RE nº 661.702. LEI DISTRITAL Nº 239/1992. INAPLICABILIDADE. REGÊNCIA. ARTIGO 231, INCISO VIII. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.



    1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.



    2. O Supremo Tribunal Federal, quando da análise de recurso submetido à sistemática de repercussão geral, tema nº 546, fixou a seguinte tese: Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.



    3. A medida prevista no artigo 28 da Lei Distrital nº 239/1992, está voltada a coibir fraude no serviço público de transporte coletivo, conforme tese fixada no julgamento do RE nº 661.702/DF, razão pela qual é inaplicável ao caso de transporte irregular realizado em veículo de passeio, por condutor não autorizado pelo Poder Público a prestar o serviço, situação regida pelo artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro que, à época, previa, para a hipótese, apenas a penalidade de multa e medida administrativa de retenção do veículo.



    4. Reexame realizado. Acórdão mantido. (meus grifos)



    Assim, como o órgão julgador manteve o seu entendimento, o apelo extremo foi admitido e remetido a esta Corte Suprema (CPC, artigo 1.041, caput).



    Posta a questão nestes termos, é de ressaltar que este Supremo Tribunal, no julgamento do RE 661.702 (Tema n. 546/RG), reputou constitucional a possibilidade de ente público subnacional aplicar sanções pelo descumprimento das normas de segurança do transporte público de passageiros; e inconstitucional a retenção do veículo como força transversa de se promover a cobrança da correspondente multa administrativa.



    Em seu voto, o ministro Marco Aurélio acentuou:



    Percebam as balizas da controvérsia, presente a moldura fática delineada na origem. Particulares foram autuados por autarquia distrital em virtude do transporte remunerado de passageiros, não autorizado, mediante a utilização de veículo de passeio.



    (RE 661.702, Relator o ministro Marco Aurélio – meus grifos)



    Apesar disso, é necessário atentar ao conteúdo decisório de referido julgamento, o que permite constatar que o Plenário não criou hipóteses que excepcionassem a aplicação da tese, distinguindo quais tipos de veículos deveriam, ou não, sofrer autuação acaso flagrados no cometimento do transporte irregular de passageiros.



    Conclui-se, bem por isso, que acórdão recorrido divergiu da tese firmada no aludido julgamento de repercussão geral no capítulo em que consignou que a particularidade de se tratar de veículo de passeio afastaria a incidência da norma sancionadora.



    Se o próprio acórdão repetitivo, ao reconhecer a constitucionalidade da autuação aplicada pelo ente subnacional em matéria de transporte de passageiros, não discrimina categorias específicas de veículos aos quais a norma teria incidência, não cabe ao Tribunal de origem fazê-lo, criando hipótese de isenção não prevista em lei e tampouco contemplada no aludido precedente qualificado.



    O acórdão, nesse específico ponto, comporta reforma para que se adéque o comando nele contido ao quanto decidido no âmbito da repercussão geral (Tema n. 546/RG). 



    Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário (peça 15), em ordem a reformar o acórdão recorrido, para declarar a legalidade da autuação lançada em desfavor do autor por transporte irregular de passageiros (Márcio Sousa Arbos), invertidos os ônus da sucumbência.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do artigo 85 do CPC/15. 



    Publique-se.



Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator